Tribunal: STF
Processo: ARE 1479706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMMG – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ABERTURA DE NOVO CONCURSO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME ANTERIOR – NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS – PRETERIÇÃO IMOTIVADA E ARBITRÁRIA – OCORRÊNCIA – DIREITO À VAGA – SENTENÇA CONFIRMADA, EM REMESSA NECESSÁRIA.



    Em regra, candidato aprovado dentro do número de vagas existentes no edital, durante a validade do concurso, possui direito subjetivo à nomeação, ao passo que aqueles classificados fora do número de vagas detêm mera expectativa de direito à nomeação, exceto em hipótese de preterição arbitrária e imotivada.



    Em se tratando de candidato aprovado fora do número de vagas, a abertura de novo certame para o mesmo cargo durante o prazo de validade do concurso anterior ao qual se submeteu não configura, por si, preterição imotivada e arbitrária pela Administração Pública.



    Todavia, nomeados candidatos do novo certame durante a validade do concurso anterior, mostra-se arbitrária e imotivada a preterição, impondo-se a reserva de vaga e direito à convocação do candidato, devendo ser confirmada a sentença, em Remessa Necessária.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Voltando-me ao caso concreto, o concurso público visando à admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG (Edital DRH/CRS nº 11/2019), para ingresso no ano de 2020, ofereceu 160 (cento e sessenta) vagas, das quais 144 (cento e quarenta e quatro) vagas masculinas e 16 (dezesseis) vagas femininas (item 4.1 do Edital).



    A validade do concurso seria de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado uma única vez e por igual período, contados da data do resultado final/homologação do concurso, consoante item 4.3 do referido Edital.



    A homologação do resultado final ocorreu em 28/05/2021 e o autor, embora aprovado, não se classificou para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG (Edital DRH/CRS nº 11/2019), para ingresso no ano de 2020, ficando na posição de 42º (quadragésimo segundo) excedente (Ordem 15).



    O referido ato de homologação ocorreu no momento em que a notória pandemia ocasionada pela Covid-19, pautada na rápida propagação e contágio de população, reclamava a adoção de políticas públicas voltadas ao enfrentamento e prevenção do vírus.



    No âmbito do Estado de Minas Gerais, com escopo de evitar a disseminação do vírus, foi editada a Lei Estadual nº 26.631/2020, que, em seu art. 4º-A, determinou suspensão dos concursos públicos relacionados à Administração Pública Estadual, em vigor ou expirados, enquanto perdurasse a situação de pandemia e até se findar o estado de calamidade pública.



    O período de duração da situação de calamidade pública, a produção de efeitos e o prazo de vigência mantiveram-se até 31/12/2021, nos termos do Decreto Estadual nº 47.891/2020 e nº 48.205/2021.



    Nesse contexto, a suspensão do prazo de validade do concurso público deveria se manter até 31/12/2021, porém houve a abertura de novo certame para admissão ao mesmo Curso de Formação de Oficiais, visando ao ingresso em 2022, regido pelo Edital DRH/CRS nº 09/2021, no qual foram disponibilizadas 120 vagas, distribuídas em 108 (cento e oito) para preenchimento de vagas de candidatos masculinos e 12 (doze) para sexo feminino.



    Não se olvida que e. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 837311/PI, tenha assentado que a abertura de novo edital durante a validade de certame anterior não resulta em direito subjetivo do candidato aprovado fora do número de vagas a ser nomeado.



     Todavia, ao se analisar o Edital DRH/CRS nº 09/2021, em seu item 13.2, “a”, verifica-se que a nomeação equivale ao ato de resultado final dos candidatos aprovados, homologado em 17/12/2021 (Ordem 101).



    Extrai-se daí a existência de preterição imotivada e arbitrária consubstanciada na nomeação, em 17/12/2021, de 108 (cento e oito) candidatos aprovados no novo concurso regido pelo Edital DRH/CRS nº 09/2021, alcançando a colocação do autor (42º excedente) no concurso regido pelo Edital DRH/CRS nº 11/2019, que ainda estava vigente, com prazo de validade vigorando até 31/12/2021.



    Dessa forma, a confirmação da sentença, em Remessa Necessária, é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente